Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. INDEVIDOS. RESISTÊNCIA. PRETENSÃO. NÃO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PREJUDICADA.
1. O conhecimento do teor das comunicações eletrônicas deve ser certificado nos autos do processo nos termos do art. 4o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006.
2. A atividade laboral com o intuito de subsidiar a defesa processual do réu somente poderá ser admitida como resistência à pretensão do autor, para fins de condenação aos honorários advocatícios, se constar formalmente nos respectivos autos eletrônicos.
3. A ausência de citação e de resistência ao pedido inicial por parte do réu, sob qualquer forma, inviabiliza a condenação do autor desistente ao pagamento de honorários advocatícios.
4. A pretensão para a modificação do valor da causa fica prejudicada diante da ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios por sentença que homologou o requerimento de desistência do autor.
5. Apelação desprovida.